Tribunal: TCU
Processo: 034.679/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12380/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.679/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anatalicio Goncalves da Silva (XXX.512.905-XX); Izilda Batista Ferreira (XXX.469.938-XX); Joanita Goncalves Macedo (XXX.750.188-XX); Lais Goncalves Pereira (XXX.273.468-XX); Maria Cidil Stefanelli da Cruz (XXX.763.748-XX); Monica Virginia Gomes Chartone de Arruda (XXX.752.418-XX); Pedro Ramachiotti (XXX.492.778-XX); Rita de Freitas Valle (XXX.938.238-XX); Rosane Ribeiro Barbosa (XXX.744.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.